Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento de autorização de débito automático. Conta salário. Resolução BACEN no 4.790/2020. Tema 1.085/STJ. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, visando à cessação de descontos automáticos em conta corrente relativos a mútuos bancários, após solicitação de cancelamento da autorização, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é válida a revogação, pelo consumidor, de autorização de desconto automático de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, inclusive nos contratos celebrados antes da vigência da Resolução Bacen no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), reconheceu a licitude do desconto em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizado e enquanto vigente tal autorização.
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura expressamente ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito a qualquer tempo, inclusive em contratos anteriores à sua vigência.
5. A recusa da instituição financeira em atender ao pedido de cancelamento configura prática abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e gera ilicitude dos descontos realizados após a solicitação.
6. O cancelamento da autorização de débito não implica remissão da dívida, podendo o credor valer-se dos meios legais para cobrança do crédito inadimplido.
7. O entendimento jurisprudencial do STJ é vinculante às instâncias inferiores (art. 927, III, do CPC), impondo a observância da tese fixada no Tema 1.085, segundo a qual a autorização de débito em conta pode ser revogada a qualquer tempo pelo correntista.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ““É direito do consumidor revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente referente a contratos de mútuo bancário comum, nos termos da Resolução Bacen no 4.790/2020, incumbindo à instituição financeira cessar os descontos a partir da comunicação, sem prejuízo da cobrança do crédito por outros meios legais.”.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1085, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022;
TJDFT, Acórdão 1997585, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 08.05.2025, DJe 22.05.2025;
TJDFT, Acórdão 1976824, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.